Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-57.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808517-57.2024.8.14.0000

REQUERENTE: SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA

INTERESSADO: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, I E II. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO CONHECIMENTO
.

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP, não podendo ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, pois não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Assim, em já tendo sido analisado o apelo, tendo o Acórdão analisado suas razões e mantido a decisão singular, não há que ser conhecida a revisional.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

Porém, por ser dosimetria matéria de ordem pública, e por observar que a decisão singular negativou circunstância judicial sem devida fundamentação, tendo o acórdão complementado a fundamentação para manter o vetor como negativo, incorrendo em
reformatio in pejus
, o que é vedado pelas Cortes Superiores,
ex officio
, revejo a dosimetria, passando a pena do revisionando a ser de
07 anos, 05 meses e 25 dias de prisão, além de 16 dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
...

Acordam a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÂO

CONHECER
da presente Revisão Criminal, porém,
ex officio
, rever a dosimetria e reduzir a pena base, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de setembro de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
Sharlon Carlos Martinez da Silva
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no
artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal
nº 0007500-87.2018.8.14.0401
, pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital
.

Em suas
razões recursais,
ID 19712254, a defesa argumentou, em síntese, que restou o revisionando condenado a cumprir privativa de liberdade de 08 anos de reclusão por violação ao que disposto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, sendo a pena base cominada em 05 anos e 06 meses de reclusão, passando, na segunda fase da dosimetria, a 06 anos de reclusão em virtude da agravante genérica da reincidência, art. 61, I, do CPB, e, ao final,

passou a ser de 08 anos de reclusão em razão da majorante do § 2º, I e II, do CPB, tendo o magistrado adotado a fração de 3/8 para o aumento, restando determinado o cumprimento da pena em regime fechado.

De tal decisão foi interposto o recurso de Apelação, sendo a sentença proferida mantida em sua integralidade, mas, alega o impetrante, não foi pleiteado pela Defensoria Pública do Estado, bem como não foi apreciado pela Turma de Direito Penal os erros constantes na dosimetria da pena, tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público em 18/02/2019.

Aduz, em preliminar, a possibilidade de correção da dosimetria em sede de Revisão Criminal, pois, alega, a sentença condenatória contraria o texto expresso da lei e que tal matéria não restou suscitada em sede de apelação; que há, na primeira fase da dosimetria, excesso de pena, bem como incorreu o magistrado singular, na segunda fase, em
bis in idem
ao aplicar em desfavor do revisionando a agravante genérica da reincidência, além de ter, na terceira fase da dosimetria, promovido aumento da pena na razão de 3/8, acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação, e que tal matéria não foi objeto de análise por este Tribunal ou Tribunal Superior e que restando cristalino o erro judicial é este passível de correção pela via da Revisão Criminal.

Requereu, por fim, gratuidade processual por ser pobre no sentido da Lei.

Juntou documentos, estando a certidão de trânsito em julgado do Acórdão acostada às fls. 02, do documento de ID nº. 19712258.

Nesta
Superior Instância,
ID 19964487, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
à presente ação revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
interposta em favor de
Sharlon Carlos Martinez da Silva
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no
artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal
nº 0007500-87.2018.8.14.0401
, pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital
.

Em sede
preliminar
, pleiteia o revisionando gratuidade processual, pois, alega, é pobre no sentido da Lei, pleito ao qual hei de dar provimento,
deferindo os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, requerida nos autos.

No mérito, a defesa pleiteia a reanálise da dosimetria da pena imposta ao ora revisionando sob a alegação de que tal matéria não foi objeto de análise em sede de apelação.

Adianto, desde logo, que a argumentação defensiva
não

merece ser conhecida.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou Tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento, não podendo, contudo, ser utilizada como nova apelação, devendo, portanto, se enquadrar o pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal que assim determina:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, não se verifica a presença de tais elementos,
não restando preenchidos, portanto, os requisitos necessários à análise meritória da presente ação uma vez que já foi objeto de análise, via Recurso de Apelação, a revisão da dosimetria. Assim, apesar da alegação defensiva de que tal pedido não foi formulado pela Defensoria Pública em seu apelo, sendo, portanto, conhecível em sede de Revisão Criminal, tal alegação não prospera e, como cediço, a ação revisional não comporta reanálise do conjunto fático e probatório, não devendo ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois da simples análise do Acórdão atacado, cópia acostada em documento de ID nº. 19712257, se observa que efetivamente foi pleiteado pela defesa constituída pelo revisionando uma nova análise da dosimetria, restando o voto assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, I E II DO CP – PRELIMINARES - NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DENÚNCIA FORMULADA DE ACORDO COM O ART. 41 DO CP, POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DE DEFESA DO RÉU - NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DAS FOLHAS 195 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU NA DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA SUSIPE – REJEITADA - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO AGENTE PÚBLICO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA E NÃO EXISTE, NOS AUTOS, QUALQUER PROVA QUE DEMONSTRE O CONTRÁRIO – A PRESENÇA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO É CONVENIENTE, PORÉM NÃO É INDISPENSÁVEL - NULIDADE NA SENTENÇA – REFORMATIO IN PEJUS – REJEITADA - RECURSO DA ACUSAÇÃO, ONDE FOI PUGNADO PELA CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS E DE CONTRADIÇÕES, PORTANTO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – PROVA MATERIAL – IMAGENS DO EVENTO CRIMINOSO – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA –
DOSIMETRIA
– A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EM RAZÃO DA FALTA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA, QUANDO EXISTE OUTRO MEIO DE PROVA -
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA - JUSTIFICATIVA GENÉRICA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A CULPABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCABÍVEL NA PRESENTE VIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINARES: 2. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – (...) . 15.
DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - Ao analisar a dosimetria, observo que o Magistrado a quo considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e antecedentes criminais, tendo fixado a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa. 16. A culpabilidade foi negativa com a justificativa de que o réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Observo que o réu agiu com demasiada ousadia, adentrando no estabelecimento da vítima em plena luz do dia, horário comercial, onde havia várias pessoas. Portanto, entendo que a culpabilidade deve ser mantida como negativa, pois a conduta do réu exacerbou o tipo penal. 17. Os antecedentes criminais foram perfeitamente analisados e valorados, de acordo com certidão de fls. 221/222 dos autos. 18. Considerando que não houve a necessidade de correção mantenho a pena-base, fixada pelo Magistrado a quo, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa. 19. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da agravante relativa à reincidência, pelo que a pena foi agravada em 06 meses e 10 dias-multa, patamar que mantenho, resultando em 06 anos de reclusão e 30 dias-multa. Ausente circunstância atenuante. 20. Na terceira fase, verificada a presença de causas de aumento de pena, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, 03 pessoas e duas armas de fogo, a pena foi aumentada em 3/8, aumento eu mantenho, resultando a pena final em 08 anos de reclusão e 40 dias-multa. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, tendo em vista que o réu é reincidente
. 21. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - O pedido de revogação de prisão preventiva é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA. 22. Recurso conhecido e desprovido. (
GRIFEI
).

Tem-se, portanto, do excerto ao norte colacionado, que a dosimetria da pena cominada ao apelante já foi objeto da apelação, tendo o Tribunal dela conhecido e sobre as alegações defensivas se manifestado e, como cediço, reafirmo, a Revisão Criminal não pode ser utilizada para reiterar fatos já decididos sem a demonstração de provas novas, conforme dispõe o art. 622, III, do Código de Processo penal, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE A QUO NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR, FIRMADA NO SENTIDO DO "NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO, 'COM VISTA AO MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO CPP (AGRG NO RESP N. 1.781.148/RJ, MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK) [...]'" (AGRG NO ARESP 1.453.128/PE, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, JULGADO EM 4/2/20, DJE 12/2/20). (AGRG NO HC N. 761.162/SC, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 26/9/2023, DJE DE 2/10/23.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" ( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Tem-se, no caso em apreço, que ao analisar o recurso em favor do revisionando interposto restou consignado no Acórdão, em análise da dosimetria, que a circunstância judicial relativa à culpabilidade deveria ser mantida como negativa, justificando o julgador as razões de seu entendimento, tendo igualmente se manifestado acerca da agravante, na segunda fase, bem como sobre o
quantum
de aumento na terceira fase, de onde se deflui que a presente ação visa tão somente provocar
reexame do que já apreciado, impondo-se sua extinção sem julgamento do mérito, razão pela qual dela não conheço.

Contudo, por se tratar a dosimetria de matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
ex officio
, promoverei uma nova análise da dosimetria.

Em seu apelo, sustentou a defesa:

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelaço, através da Defensoria Pública, e apresentou raz
es recursais
à
s fls. 250/265, alegando, preliminarmente, in
é
pcia da inicial, pois n
o h
á
completa individualiza
ç
o do
locus comissi delict.
Ainda em preliminar, pleiteia a nulidade do feito desde as fls. 195, para que o réu seja submetido a interrogatório. Alego nulidade da sentença em razo do
reformatio in pejus
mediante Embargos de Declaraço. No mérito, pleiteou a absolviço, ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena-base, para que seja subtraído da mesma o quantum de 1/8, em razo do afastamento da desvaloraço do vetor culpabilidade. Bem como, requereu a revogaço da priso preventiva.

Ou seja, efetivamente houve insurgência recursal em razão da dosimetria que, como já consignado, foi objeto de análise pelo Acórdão, porém, da leitura do termo da sentença, bem como do Acórdão proferido, denota-se a ocorrência de
error in judicando
consistente este no excesso de pena ante a inexistência de devida fundamentação à circunstância judicial relativa à culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, bem como ao quantum de aumento da pena, na terceira fase, no patamar de 3/8, senão, vejamos excerto da sentença no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera
. O réu
apresenta outros antecedentes criminais, com registro de duas sentenças de condenação com transito em julgado, a primeira em processo de número 00241542820138140401, que tramitou nesta 8ª. Vara Criminal, versando sobre o delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP e a segunda, processo de número 00365921820158140401, decisão da lavra do MM. Juiz da 6ª. Vara Criminal, versando sobre o delito previsto no artigo 14, da lei 10.826/2003, não sendo portanto primário, conforme Certidão de folhas 221/222 destes autos
. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, embora se apresentem elementos a indicar periculosidade, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 05(CINCO) anos e 06(SEIS) meses de reclusão e 20 (VINTE) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O réu apresenta contra si circunstância agravante, prevista no artigo 61, I, do CP, vez que é reincidente, razão pela qual agravo a pena de reclusão em 06(SEIS) meses e a de multa em 10 (dez) dias multa, ficando, temporariamente, em SEIS (06) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 03 (três) pessoas e com emprego de duas armas de fogo . Deste modo, confirmadas as causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 3/8 (três oitavos)
, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 08(OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal). Regime inicial: Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea a, do CPB.

Do excerto da sentença ao norte colacionado se denota que o magistrado considerou desfavorável, além dos antecedentes – que se mostra devidamente fundamentado uma vez que é lícito ao magistrado, em havendo mais de uma condenação já transitada em julgado, se utilizar de uma para aumentar a pena na primeira fase, a circunstância relativa à culpabilidade, porém, esta não apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção como tal, pois, como cediço, a consciência a ilicitude não é fundamento suficiente à negativação do vetor, pois inerente ao próprio tipo, sendo dever do sentenciante demonstrar de que forma a ação extrapolou ao que previsto na norma, o que não ocorreu no caso. Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria;

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE. ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL
. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. 3. Por outro lado, a vetorial conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

No Acórdão, o relator assim se manifestou em relação à circunstância judicial relativa à culpabilidade,
in verbis
:

“DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - Ao analisar a dosimetria, observo que o Magistrado a quo considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e antecedentes criminais, tendo fixado a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa. 16.
A culpabilidade foi negativa com a justificativa de que o réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera
.
OBSERVO QUE O RÉU AGIU COM DEMASIADA OUSADIA, ADENTRANDO NO ESTABELECIMENTO DA VÍTIMA EM PLENA LUZ DO DIA, HORÁRIO COMERCIAL, ONDE HAVIA VÁRIAS PESSOAS. PORTANTO, ENTENDO QUE A CULPABILIDADE DEVE SER MANTIDA COMO NEGATIVA, POIS A CONDUTA DO RÉU EXACERBOU O TIPO PENAL
.”

Ou seja, o vetor culpabilidade, que fora negativado com fundamentação genérica, teve um “reforço”, um “complemento” no fundamento para justificar sua manutenção como negativo, o que é vedado ao relator fazer, mormente por ser a ausência de fundamento um dos motivos do apelo, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO EX-CÂMBIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 523/STF. TESE DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART.
385
DO
CPP
PELA LEI
13.964
/2019. PROFERIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA, E NÃO RETROATIVA, DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS. ART.
2º
DO
CPP
. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO QUANTO ÀS ELEMENTARES TÍPICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE APENAS MANTEVE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, SEM LHE ACRESCER ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA NA LAVAGEM. BIS IN IDEM COM A CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO ART.
1º
,
§ 4º
, DA LEI
9.613
/1998. 1. (...) 7.
Consoante o entendimento recentemente firmado pela Terceira Seção no julgamento do EREsp 1.826.799/RS, não é permitido ao Tribunal complementar os fundamentos da sentença para manter alguma causa de exasperação da pena, em virtude da vedação à reformatio in pejus
. (...) Habeas corpus concedido de ofício, para excluir a majorante do art.
1º
,
§ 4º
, da Lei
9.613
/1998. (AgRg no REsp 1943370/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Configurada, portanto, a
reformatio in pejus
, razão pela qual o vetor relativo à culpabilidade há que ser considerado neutro e, tendo em vista a orientação jurisprudencial, no sentido de aplicação do percentual de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetor desfavorável, ou de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, em tudo respeitado a discricionariedade do julgador, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUMINCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. (...) 3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão recursal não prosperaria. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...) 6.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 7. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
, o que ocorreu na espécie. 8. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas". 9. Na espécie, a Corte local ressaltou, quanto aos maus antecedentes, a existência de três condenações definitivas anteriores (uma delas utilizada na segunda fase da dosimetria, para configuração da reincidência, e-STJ fl. 251), fundamentação que, de fato, justifica a necessidade de um incremento superior à basilar, não merecendo reparos, portanto. 10. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Data do Julgamento: 24 de agosto de 2021).

Assim, ante a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, antecedentes, e por não haver na sentença fundamentação apta a justificar o aumento da pena base em patamar acima do mínimo, tenho por reduzi-la para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda fase, alega a defesa ocorrência de
bis in idem
o que, como já consignado, não se configura, pois, é lícito ao julgador, em havendo mais de uma condenação transitada em julgado, se utilizar de uma para exasperar a pena base e da outra como agravante da segunda fase, e, adotando o mesmo critério de aumento ao norte esposado, passa a pena do revisionando a ser de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias multa.

Na terceira fase, tem-se a presença de duas majorantes, em razão das quais restou a pena acrescida de 3/8, e, em respeito à discricionariedade que ao julgador é dada, mormente por ter devidamente fundamentado suas razões, aumento a pena no mesmo patamar, passando esta a ser de 07 anos, 05 meses e 25 dias de prisão, além de 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme a fundamentação lançada aos autos pelo magistrado singular.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente
REVISÃO CRIMINAL
por se tratar de matéria já impugnada e decidida em Recurso de Apelação, porém, por se tratar de matéria de ordem pública,
ex officio
revejo a dosimetria da pena cominada pelo magistrado singular e mantida pela Corte e deixo de considerar como desfavorável, na primeira fase, a circunstância relativa à culpabilidade, passando a pena do revisionando, ao final, a ser de

07 anos, 05 meses e 25 dias de prisão, além de 16 dias multa, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória e do Acórdão objurgado.

É como
voto.

Belém/PA, 03 de setembro

de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 04/09/2024